Tribunal: CARF
Processo: 10945.003744/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.003744/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.879 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
ITAIPU BINACIONAL E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1998
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, mesmo de
contribuições previdenciárias, expira em cinco anos contados a partir do
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
Relatório
Reproduzo parcialmente o relatório que acompanha o acórdão recorrido, na parte
que bem descreve o lançamento:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (DEBCAD 35.821.600-1), cadastrado no
COMPROT sob n° 10945.003744/2007-54, contra ITAIPU BINACIONAL e ELEZE
SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte dos segurados (não descontada), à parte da empresa e ao
SAT —Seguro Acidente de Trabalho ou, para as competências a partir de 07/1997, ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.003744/2007-54
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.879 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.003744/2007-54

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, devidas por
responsabilidade solidária e apuradas no período de 01/1996 a 01/1998, totalizando a
importância de R$ 88.546,31 (oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e
trinta e um centavos).
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 682 a 699).
No recurso voluntário alegou-se, além de outras matérias, a decadência.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O lançamento foi consumado em 30/05/2006 (e-fl. 56) e abrangeu fatos geradores
de 01/1996 a 01/1998. Não se alegou dolo, fraude ou simulação. Implica, pois, em reconhecer a
decadência de todo o período lançado, consoante a Súmula Vinculante STF no 8, ainda que não
haja, nos autos, comprovação de antecipação de pagamentos.
Deixo de apreciar as demais matéria recursais, por prejudicadas.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital